Tribunal: TJES
Processo: 0011086-63.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011086-63.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL MAGALHAES DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO DE USO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 155, caput e art. 147, ambos do Código Penal, na forma do concurso material (art. 69, CP), aplicando pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição do crime de furto, alegando ausência de dolo, furto de uso e aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, requer a fixação da pena dos crimes no mínimo legal; a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu caracteriza furto de uso, afastando a tipicidade penal; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea; e (iv) definir se o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto de uso não se configura quando o bem subtraído não é imediatamente restituído ao proprietário em perfeitas condições, evidenciando-se o dolo na conduta do agente.

4. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) ausência de periculosidade social, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, o valor do bem furtado (R$448,00) e a habitualidade da conduta do réu afastam a irrelevância penal do fato.

5. A confissão espontânea não pode ser reconhecida quando o réu nega a prática delitiva em seu interrogatório, inexistindo manifestação inequívoca de reconhecimento da autoria.

6. A aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP) é cabível, pois o réu é primário e o bem furtado tem valor inferior a um salário-mínimo. Assim, a pena de reclusão deve ser substituída pela de detenção, com redução na fração máxima legal de 2/3 (dois terços).

7. Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O furto de uso não se configura quando o agente não restitui imediatamente o bem subtraído em perfeitas condições.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado não é irrisório e há habitualidade na prática delitiva.

3. A confissão espontânea não se caracteriza quando o réu nega a autoria do crime.

4. O réu primário que furta bem de pequeno valor faz jus à redução de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 44, 49, §1º, 65, III, "d", 69, 93, IX, 147, 155, caput e §2º; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN de 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXWELL MAGALHÃES DE BARROS,
em face da r. Sentença de fls. 88/94-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID nº 11818453) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos crimes tipificados no art. 155,
caput
e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, procedeu a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (Art. 44, CP).

Nas razões recursais colacionadas às fls. 126/134 (ID nº 11818453), a defesa postula pela absolvição do réu quanto ao crime de furto, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos moldes do art. 386, incisos II, V, VII, CPP; pugna pela absolvição do crime de furto, sustentando ter o réu agido destituído de dolo e/ou pela incidência do princípio da insignificância ou bagatela (art. 386, III, CP); Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena dos delitos no patamar mínimo legal; a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 137/140, em ID nº 11818453, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11932282, em que opina pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença impugnada.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXWELL MAGALHÃES DE BARROS,
em face da r. Sentença de fls. 88/94-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID nº 11818453) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos crimes tipificados no art. 155,
caput
e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, procedeu a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (Art. 44, CP).

Nas razões recursais colacionadas às fls. 126/134 (ID nº 11818453), a defesa postula pela absolvição do réu quanto ao crime de furto, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos moldes do art. 386, incisos II, V, VII, CPP; pugna pela absolvição do crime de furto, sustentando ter o réu agido destituído de dolo e/ou pela incidência do princípio da insignificância ou bagatela (art. 386, III, CP); Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena dos delitos no patamar mínimo legal; a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 137/140, em ID nº 11818453, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11932282, em que opina pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença impugnada.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 41139235:

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 11hs00min,
furtou um dos carrinhos de compras do Supermercado EPA que situado na Avenida Resplendor, Itapoã, Vila Velha/ES, avaliado em RS 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais)
, e quando já se encontrava empurrando o mesmo pela rua, acabou abordado pelo segurança do comércio, a vítima José Eduardo Brandão Neves.

Consta ainda dos autos que,
o DENUNCIADO ao se ver alcançado e abordado pela vítima José Eduardo, o ameaçou dizendo que iria voltar com uma faca para pegá-lo e “vou te esfaquear
".

Segundo relata a vítima, esta não foi a primeira vez que o DENUNCIADO furtou um carrinho de compras do Supermercado EPA.

Os Policiais Militares relatam em seus depoimentos que o DENUNCIADO já foi conduzido ao DPJ pelo menos 03 (três) vezes pelo crime de ameaça, uma vez por furto em veículo e uma vez por uso de entorpecentes
.

O DENUNCIADO em seu interrogatório nega o furto e as ameaças que Ihe são imputadas nestes autos e elege "QUE JÁ FOI DETIDO POR COMETER CRIMES, MAS QUE NUNCA 'PAGOU PENA'".

Em pesquisa junto ao E-Jud, constatamos que
o DENUNCIADO já respondeu a dois procedimentos pelo crime de ameaça anteriormente, que se encontram arquivados, e recebeu o benefício da suspensão do processo por dois anos nos autos do procedimento n. 0009559-86.2013.08.0014, onde teve a extinção de sua punibilidade no ano de 2018
.

A vítima José Eduardo representa nos autos.”

Diante disso, o réu restou denunciado nas iras do art. 155, “caput” e art. 147, ambos do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão; 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, procedeu a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (Art. 44, CP).

Em suma, sustenta a defesa a
configuração do furto de uso
, postulando pela absolvição do réu quanto ao crime prescrito no art. 155 do CP, consoante disposição do art. 386 do Código de Processo Penal, salientando ter o recorrente agido destituído de dolo. Subsidiariamente, requer a
incidência do princípio da insignificância e/ou bagatela
, sob o argumento de que a
res furtiva
possui valor irrisório.

Em relação ao delito de ameaça (art. 147, CP), alega a
fragilidade de provas de autoria do crime
, abarcando os fatos mero dissabor entre o ofendido e o acusado. Com base nisso, postula pela absolvição do réu quanto ao delito de ameaça, na forma do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria de pena dos delitos,
fixando-os no mínimo legal
; a
incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
e da
causa de diminuição prevista no art. 155, §2º do Código Penal
, estabelecendo exclusivamente a pena de multa.

De plano, constato que resta cabalmente demonstrada a materialidade e a autoria dos crimes de furto e de ameaça, da forma como expostos na inicial acusatória, sendo inviável acolher a pretensão absolutória sustentada pela defesa (art. 386, CPP).

A
materialidade dos crimes
decorre da avaliação indireta do bem subtraído, à fl. 10-v e do boletim unificado nº 42993866, de fls. 23/25.

Quanto à
autoria delitiva
, ao ser interrogado na esfera administrativa (fl. 40-v - ID nº 41139235), o réu negou os fatos, dispondo que agiu sem intenção de furtar; que devolveria o carrinho e que o funcionário do estabelecimento adotou postura grosseira.

Todavia, constato que a dinâmica fática ocorreu de forma diversa quando em cotejo o interrogatório do réu com as demais provas orais.

Descortina-se dos autos que o
animus doloso
do réu na subtração do carrinho de compras do estabelecimento comercial pode ser extraído das declarações da vítima
José Eduardo Brandão Neves Cordeiro
(fl. 40) e também dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, como o PM
Felipe Costa Queiroz
(fl. 39) e o PM
Misael de Souza Albertino
(fl. 39-v), provas estas coletadas no curso do inquérito policial (ID nº 11818453).

Acerca da dinâmica dos fatos e da ameaça proferida pelo acusado em face do funcionário do estabelecimento comercial, declara o ofendido à fl. 40 (ID nº 11818453):

“Trabalha no supermercado Epa;
que na presente data, por volta das 11:00, presenciou o cidadão Maxwell Magalhães furtando um carrinho de supermercado no estacionamento;
que o declarante abordou Maxwell já na rua empurrando o carrinho
;
que neste momento, Maxwell falou: "
vou voltar com uma faca para pegar
"
;
que um segurança se aproximou para auxiliar o declarante, dizendo ainda que acionou dois policiais que passavam pelo local e que prenderam Maxwell;
que relata ainda que Maxwell já tentou furtar outros carrinhos, sendo contido pelos seguranças, mas que na presente data, além do furto, houve uma ameaça;
que deseja representar pelo crime de ameaça.”

A autoria delitiva restou corroborada pelas provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, respaldando a condenação do réu nos delitos de furto e ameaça, na forma do art. 155 do Código de Processo Penal.

Além do Policial Militar, Sr.
Misael de Souza Albertino
, prestar depoimento perante a autoridade judicial (fl. 79 - ID nº
11818453) e ratificar os fatos expostos na denúncia, salientando que foram acionados pelos funcionários do estabelecimento comercial e chegando ao local, realizou a condução do réu à Delegacia, que já encontrava-se detido pelo segurança do supermercado, as declarações judiciais da vítima são firmes e convergem para as demais provas coletadas no decorrer da investigação.

O ofendido
Eduardo Brandão Neves Cordeiro
esclarece em juízo que não foi a primeira vez que o réu se direcionou ao estabelecimento comercial e realizou o furto, sendo ele conhecido por esta prática. Ademais, ressaltou que ao abordar o acusado, este lhe proferiu ameaça, relatando os fatos da seguinte forma
(fl. 79 - ID nº
11818453):

“que se recorda dos fatos; que no dia da ocorrência,
o acusado subtraiu um carrinho de supermercado e o depoente viu; que quando o depoente foi atrás do acusado para buscar o carrinho, foi ameaçado pelo réu que Maxwell disse que mataria o depoente que reconhece Maxwell na fotografia de fl. 12
;
que já conhecia o acusado; que o acusado fez compra e queria ir embora com o carrinho e o depoente falou que ele não poderia fazer aquilo, mas foi ameaçado
;
que outros funcionários chegaram e viram o acusado ameaçar o depoente que o acusado só colocou as compras no carrinho e foi embora; que o depoente já conhecia o acusado, de furtos de carrinho;

que antes desses feito, o acusado já tinha levado outro carrinho de supermercado embora; que, então, o fato aqui tratado não foi inédito
;
que confirma como sendo sua a assinatura no termo de declaração de fl. 08;
que o acusado falou que mataria o depoente; que chamaram a Polícia Militar;
que após esse fato, o acusado não foi mais no supermercado, apenas a esposa dele, fazendo compras, 'normal'; que depois do processo, o acusado sumiu do supermercado; que o depoente não chegou a lutar com o acusado pelo carrinho, porque o segurança chegou; que o depoente apenas pegou o carrinho; que o acusado queria levar o carrinho para casa; que tinha compra no carrinho"

Diante disso, resta inconteste que o réu promoveu a subtração do carrinho de compras do supermercado, tendo sido abordado quando estava fora do estabelecimento comercial, o que perfaz a consumação do crime de furto.

Somado a isso, o ofendido é enfático nas duas oportunidades em que prestou declarações, ao dispor que o réu lhe ameaçou, dizendo que retornaria com uma faca e que mataria a vítima, circunstância que configura o delito de ameaça descrito na inicial acusatória, impedindo a absolvição do acusado (art. 386, CPP).

Cumpre enfatizar que a reprodução dos fatos não pode ser enquadrada como “furto de uso”, uma vez que o acusado não promoveu a pronta restituição da
res furtiva
à vítima, requisito imprescindível para o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Na abordagem do tema, explicita Guilherme de Souza Nucci, na doutrina Código Penal Comentado (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado; 13ª Edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 786):

“(...) Furto de uso: não se trata de crime, pois, como mencionado nos comentários feitos na análise do núcleo do tipo e do elemento subjetivo, há necessidade do ânimo de assenhoramento. (...)
Cremos ser indispensável, entretanto, para a caracterização do furto de uso, a devolução da coisa no estado original, sem perda ou destruição do todo ou de parte
. (...)”.

De igual modo, desmerece acolhida o pedido da defesa de aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

Pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que para a configuração do princípio da insignificância é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, consistentes em
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA INDICIDÊNCIA DO PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. TEMA N. 1.205 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO INCIDÊNCIA JUSTIFICADA PELA CORTE ESTADUAL. REANÁLISE DO TEMA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos.
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.

No caso em análise, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive na prática de crimes contra o patrimônio. Verifica-se, da sentença condenatória, que o agravante possui sete condenações transitadas em julgado, sendo seis por furto, e, como bem destacou o Ministério Público Federal - MPF em manifestação perante esta Corte Superior, "constata-se que o ora paciente apresenta maus antecedentes e é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, o que configura fundamento suficiente para a não incidência do princípio da insignificância no presente caso", fundamentos que também adoto como razão de decidir. Nesse contexto, a conduta do agravante é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

3.
Esta Corte Superior firmou jurisprudência, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1205, no sentido de que "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância"
(REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023).

4. A pretensão de aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal - CP foi afastada pela Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração, a qual asseverou que: "Em relação à atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, não se vislumbra, no caso concreto, motivo suficiente que faça concluir pela sua incidência. Ou seja, o valor ínfimo da res furtiva não enseja a aplicação da atenuante inominada, como quer fazer crer o embargante".

Dessa forma, justificada a ausência dos requisitos para a aplicação da atenuante inominada pela Corte de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, rever esse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via do writ.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 905.630/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL. MODO FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Para a aplicação do princípio da bagatela, é necessário considerar algumas condições, tais como: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF, HC n. 84.412, rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJe de 02/08/2004, STJ, AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020).

2.
A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes
, em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023).

3. A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
.)”

In casu,
a conduta do acusado, além de não ser inexpressiva, conforme avaliação da
res furtiva
à fl. 10-v, aferida em R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), apresenta desvalor e reprovabilidade que impedem a incidência do princípio em voga.

Digo isto porque conforme informações extraídas das declarações da vítima na esfera policial e em juízo e pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, o réu é conhecido pelo cometimento de furtos, tendo inclusive se direcionado ao estabelecimento em que ocorreram os fatos em data pretérita e efetuado a subtração de outro carrinho de compras.

Com base nisso, mesmo que seja o acusado primário, a despeito dos registros criminais elencados na certidão de fl. 43 (
ID nº
11818453), cujos procedimentos encontram-se arquivados, não há como aplicar o princípio da insignificância considerando a reprovabilidade da conduta do réu.

Dito isto, mantenho a condenação do acusado nos delitos de furto e ameaça, em concurso material, na forma em que procedida na r. Sentença condenatória e passo à análise do pedido de incidência do art. 155, §2º, do Código Penal, classificado como furto privilegiado. Estabelece o dispositivo legal:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 2º -
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Na situação em comento, constato que o réu é primário, sendo de pequeno valor o objeto subtraído.

Acerca do conceito de pequeno valor, estabelece Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado; 13ª Edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 793):

“Pequeno valor: (...) Preferimos o entendimento que privilegia, nesse caso, a interpretação literal, ou seja, deve-se ponderar unicamente o valor da coisa, pouco importando se, para a vítima, o prejuízo foi irrelevante. (...)
Por isso, concordamos plenamente com a corrente majoritária, que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário-mínimo
. (...)”

À época dos fatos o salário-mínimo atingiu a monta de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), sendo que o valor da
res furtiva
, como acima elencado, foi avaliado em R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), quase a metade daquela quantia.

Diante disso, reputo que faz jus o réu à causa de diminuição de pena decorrente do furto privilegiado, pelo que fixo a fração redutora no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em apreciação de situação similar à que ora se apresenta, segue o julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a substituição da pena de reclusão pela de detenção no reconhecimento do furto privilegiado, afastando a aplicação isolada da multa ou a redução da pena em até 2/3. O recorrente alegou ausência de fundamentação idônea na escolha do benefício concedido, postulando a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação apresentada para a escolha do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal foi suficiente; e (ii) determinar se o recorrente faz jus à redução da pena na fração máxima de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a aplicação do privilégio do furto (art. 155, § 2º, do Código Penal) exige fundamentação concreta e motivada, baseada nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do réu. No caso em tela, a escolha pela substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem justificativa idônea, mostrou-se insuficiente para atender às exigências legais.

4. P
reenchidos os requisitos do furto privilegiado - primariedade do réu e ausência de antecedentes criminais -, o benefício da redução da pena na fração máxima de 2/3 é aplicável, considerando as circunstâncias favoráveis reconhecidas nos autos e a ausência de elementos que justifiquem fração inferior.

5.
Nos termos da jurisprudência consolidada, o privilégio deve ser aplicado de forma que promova uma resposta penal proporcional e suficiente à conduta, o que, no caso concreto, demanda a redução máxima da pena.
IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA

REDUZIR A PENA DO RECORRENTE NA FRAÇÃO DE 2/3, FIXANDO-A EM 4 MESES

DE RECLUSÃO E 3 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(
STJ
. AREsp n. 2.698.896/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Sucessivamente, requer a defesa a fixação da pena base dos crimes no patamar mínimo legal, assim como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

De plano, constato que o réu não faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois ao ser interrogado na fase administrativa (fl. 09 - ID nº 11818453) negou ter procedido à subtração, com
animus
doloso, do carrinho do estabelecimento comercial. Insta destacar que o acusado não foi interrogado em juízo, sendo decretada sua revelia (art. 367, CPP).

Apenas a título de reforço, colaciono precedente na análise de situação similar à ora sob julgamento:

“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA.FURTO DE USO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

2.
Inviável o acolhimento da tese do furto de uso, quando evidenciado o apossamento com ânimo definitivo pela não devolução voluntária do bem subtraído, o qual somente foi recuperado em razão da atuação da polícia
.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

4.
Incabível a atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu a autoria do crime a ele imputado
.

5. Em caso de pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do artigo 33, § 2º e §3º, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e improvido.

(
TJDF.
Acórdão 1892723, 0705302-48.2020.8.07.0017, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024,
publicado no DJe: 31/07/2024
.)”

No que pertine à dosimetria da pena do delito de ameaça (art. 147, CP), concluo que a pena base restou fixada no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
, sendo arbitrada definitivamente neste patamar ante a ausência de atenuantes; agravantes; causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP).

Por sua vez, em relação ao crime de furto (art. 155, CP), o MM. Juiz valorou negativamente apenas as
circunstâncias do crime
(art. 59, CP), reconhecendo a reprovabilidade da conduta do réu em razão de ter cometido delito em face de indivíduos que estavam no desempenho de seu labor e também ante às declarações da vítima, ao expor que o réu cometeu o mesmo fato em momento anterior, também em face do estabelecimento comercial.

Diante do emprego de fundamento exógeno e apto ao incremento da pena base (art. 93, IX, CF/88), o julgador exasperou a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, patamar que reputo como razoável e proporcional aos fatos cometidos pelo acusado, razão pela qual mantenho a pena base como arbitrada na Sentença, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes (art. 68, CP), pelo que preservo a pena intermediária do réu no mesmo patamar.

Incide a causa de diminuição decorrente do furto privilegiado, motivo pelo qual promovo a substituição da sanção penal de reclusão para detenção e reduzo-a na fração máxima de 2/3 (dois terços), conduzindo definitivamente a reprimenda do réu, ante a ausência de causas de aumento (art. 68, CP), para
06 (seis) meses de detenção e 03 (três) dias-multa
.

Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço a pena definitiva do acusado em
07 (sete) meses de detenção e 03 (três) dias-multa
.

Preservo a pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
aberto
para cumprimento da sanção penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, promovo a substituição da pena corpórea por
01 (uma) pena restritiva de direitos
(art. 44 §2º, primeira parte), consistente em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, em estabelecimento a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal, que também estabelecerá o período e forma de cumprimento da penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para aplicar em benefício do réu a causa de diminuição do art. 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado), conduzindo à substituição da pena de reclusão para a de detenção e redução da sanção penal na fração máximo legal de 2/3 (dois terços), preservando, quanto aos demais termos, a r. Sentença impugnada.

É como voto.